Tribunal: STF
Processo: AI 234041
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
AGRAVO - CARÁTER INFRINGENTE. Reiterando-se, no
agravo, tese rechaçada a partir de jurisprudência sedimentada, tem-se o
referido recurso com contornos de embargos infringentes.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado do
recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil.